Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-03.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702412-03.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSE PAULO PEREIRA PASSOS, TAGUATINGA MOTOS LTDA DESPACHO Considerando a natureza da demanda e os interesses tutelados na ação em que foi proferida a sentença combatida pela presente apelação, em observância ao disposto no art. 178, II, do CPC (interesse de incapaz), remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora